Tribunal: TJDFT
Processo: 0738785-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738785-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: MYKE VINICIUS ANGELO ALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPCENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por MYKE VINICIUS ANGELO ALVES em face de suposta demora no julgamento do Processo n.o 0004035-04.2018.8.07.0001, que tramita perante a 3a Vara de Entorpecentes do DF e que se encontra concluso para sentença há quase 04 meses. Na peça inicial (ID n.o 31244155), a parte agravante requer, em apertada síntese, a determinação para que o d. Juízo a quo realize o julgamento do feito de imediato. Requer o recebimento e o processamento do presente mandamus, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que o feito originário seja prontamente sentenciado. No mérito, postula a confirmação do provimento antecipado. O preparo foi devidamente recolhido no ID n.o 31529519. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o mandado de segurança. Pretende a defesa a concessão de tutela de urgência, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil, a fim de que seja apreciado o pedido liminar requerido. É cediço que para a concessão de tutela de urgência pretendida pelo impetrante exige-se, além do convencimento do Juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente, por força do art. 3o do Código de Processo Penal. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro a presença de nenhum dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, até porque tal pedido se confunde justamente com o mérito da demanda. Ademais, embora o impetrante alegue a demora no julgamento da ação originária, uma vez que o processo se encontra concluso há quase quatro meses, esse fato, por si só, não justificaria a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, o fundamento apresentado pela parte impetrante não é relevante ao ponto de causar-lhe prejuízo imediato, pois, pelo tempo já transcorrido, o processo encontra-se prestes a ser julgado. De qualquer forma, as alegações que embasaram o presente Mandado de Segurança serão devidamente analisadas por este colegiado, após a manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Posto isso, recebo o mandado de segurança e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando as informações e desde já solicitando a preferência no julgamento do processo. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021 12:34:37. ROBSON BARBOSA Desembargador